Tribunal: TJMT
Processo: 1025747-54.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025747-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 107.741.221-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em acórdão transitado em julgado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
contra a decisão que, em
ação previdenciária de restabelecimento de concessão de auxílio doença com pedido de liminar
proposta por
José Domingos da Silva
,
determinou o pagamento dos honorários periciais
.

Assegura que “
a determinação de pagamento de honorários periciais em ação que demonstrou ser de natureza não-acidentária e foi julgada improcedente
[...]
não encontra amparo no § 2º do art. 8º da Lei nº 8.620/93 e o § 2º do art. 354, do Decreto nº 3.048/99, que dispõem que o INSS antecipará os honorários periciais apenas nas ações de acidente do trabalho
”.

Assevera que, o artigo 91, § 1º e § 2º do Código de Processo Civil “
aplica-se apenas às hipóteses em que as perícias tenham sido requeridas pela Fazenda Pública, e, ainda assim, quando houver previsão orçamentária.”.

Afiança que não cabe falar que o artigo 91, do Código de Processo Civil “
tenha aplicabilidade para a hipótese de redistribuição do ônus da prova, porquanto no caso em questão não estão presentes as circunstâncias autorizativas para a inversão do ônus probatório
”. Ademais, “
caso seja beneficiária de justiça gratuita, compete ao Estado arcar com a respectiva despesa, pela previsão dos arts. 5º da CF/88, 95, §§ 3º e 4º e 98 do CPC, bem assim da Orientação da Corregedoria-Geral da Justiça nº 15, de 2007, não à parte adversa
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo
(Id. 70501973).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 67125979).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 79786453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...]
Ante o exposto, corroborado pela circunstância de autor da ação beneficiário da justiça gratuita (f. 49), indefiro o requerimento do INSS (f. 174/ 175) e determino a intimação da Autarquia Federal para, no prazo de até 05 (cinco) dias, materializar o pagamento da verba honorária pericial (f. 104), pena de sintomático bloqueio judicial via sistema Sisbajud.

Decorrido o prazo, com ou sem provocação, certifique-se e conclusos.

Expeça-se o necessário. [...]. (Id. 69063955, fls. 9).

Na data de 9 de março de 2017, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia médica, nomeou perito, fixou valor, e em consequência, determinou ao agravante antecipar os honorários periciais:

[...] IV – Nos termos do art. 373, § 1º do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com fulcro no art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93. (Id. 69063954 – fls. 108).

Dessa decisão,
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
teve conhecimento, tanto que manifestou nos autos na data de 24 de março de 2017 (Id. 69063954 – fls. 115); contudo, nem mesmo impugnou acerca da antecipação dos honorários periciais.

Em 8 de maio de 2018, foi prolatada a sentença que julgou improcedentes os pedidos:

Ante ao exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por conseguinte, revogo a antecipação dos efeitos da tutela concedida na espécie.

Sem custas e honorários advocatícios.

Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará.

Após, transitada está em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2018. (Id. 69063954 – fls. 161). [sem negrito no original].

Contra essa, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não interpôs recurso. Ao
recurso de apelação nº 42875-93.2011.8.11.0041 interposto por José Domingos da Silva foi negado provimento e mantida a sentença (Id. 69063954 – fls. 201/211),
cujo trânsito em julgado ocorreu em 14 de junho de 2019 (Id. 69063954 – fls. 215).

Daí decorrente, dúvida alguma há de que o agravante pretende rediscutir questão morta e enterrada pela coisa julgada material.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5º, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Dessa forma, não se mostra admissível rediscutir,
o ônus do pagamento do valor dos honorários periciais fixado em sentença e confirmado em acórdão transitado em julgado
, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021